Tribunal: CARF
Processo: 16327.000639/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000639/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.507 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
UNIMED SEGURADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/04/2008
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O início do procedimento de fiscalização retira do sujeito passivo a
espontaneidade em denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar as
informações referentes ao tributo objeto do procedimento fiscal a que está
submetido, bem como para recolher as devidas contribuições em atraso.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 35 DA LEI 8.212/1991.

Com a revogação da súmula no 119, DOU 16/08/2021, o CARF alinhou seu
entendimento ao consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna a
partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com o regramento
contido no atual artigo 35, da Lei 8.212/91, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna
mediante a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35
da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000639/2009-99
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.507 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000639/2009-99

Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, por meio do Auto de Infração - AI
n° 37.175.146-2 que, de acordo com o Relatório Fiscal, refere-se a contribuições devidas à
Seguridade Social correspondentes à parte dos segurados empregados, abrangendo o período de
07/2006 a 04/2008, no montante de R$ 2.613,09 (dois mil, seiscentos e treze reais e nove
centavos), consolidado em 18/06/2009.
16327.000639/2009-
99
07/2006 a
04/2008
37.079935-6
R$ 2.613,09
Segurados empregados
16327.000641/2009-
68
06/2009 a
06/2009
37.079.938-0
R$ 13.291,80
CFL 68
16327.000640/2009-
13
07/2006 a
04/2008
37.079.936-4
R$ 155.305,56
Bancos s/ empregados
e SAT
16327.000642/2009-
11
07/2006 a
04/2008
37.079.939-9
R$ 14.673,95
Terceiros – Salário
Educação
Na Impugnação administrativa, apresentada em 28/08/2009, a Contribuinte
afirma que não logrou êxito em localizar documentos comprobatórios da regularidade dos
pagamentos feitos em relação ao período autuado a título de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR).
A sustentação é que a integralidade do crédito foi quitada e as GFIPs respectivas
retificadas no curso da fiscalização, inclusive por própria orientação da Fiscalização. Segundo
afirma, a RFB entendia que a Contribuinte poderia recolher as contribuições em atraso durante o
procedimento fiscal (com multa, nos percentuais indicados no inciso I, do artigo 31, da Lei
8.212/1991), retificando-se as GFIPs correspondentes, mas que, dada a edição da Medida
Provisória no 449/2008 e a revogação do art. 35, da Lei 8.212, deixou-se de aceitar recolhimentos
e retificações no curso do procedimento de fiscalização. Também aduz o risco de cobrança em
duplicidade.
No Acórdão 16-24.599 – 11a Turma da DRJ/P1, Sessão de 15 de março de 2010
(fls. 322 a 335), a impugnação foi julgada improcedente. No voto, consignou-se que o art. 138 do
CTN normatiza que o contribuinte perde a espontaneidade em denunciar irregularidades sobre as
informações referentes às contribuições previdenciárias objeto do procedimento fiscal a que está
submetido, o que inclui o recolhimento destes tributos:
a) A contribuinte foi cientificada do início do procedimento fiscal, em
28/08/2008, por meio do Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF;
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.507 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000639/2009-99

b) A Unimed apresentou as GFIPs retificadoras que passaram a registrar os
pagamentos a título de PLR, em 16 e 17/03/2009, conforme Protocolo de
Envio de Arquivos Conectividade Social;
c) Apresentou também as respectivas Guia de Previdência Social – GPS, cujo
recolhimento ocorreu em 26/03/2009.
Quanto à cobrança em duplicidade, explica que os pagamentos de valores tidos
como incontroversos configuram a anuência do sujeito passivo à exigência, e não de
lançamentos indevidos.
Intimada da decisão em 17/09/2010, em 14/10/2020 a Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (fls. 338 a 344). Repete o argumento de que agiu com a orientação do
próprio fiscal autuante, de que não há indicação na autuação do dispositivo de Medida Provisória
impeditivo das retificações, e de que o crédito deve ser extinto em face do pagamento da
integralidade do crédito lançado.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Preliminarmente, conheço do Recurso Voluntário, dada a constatação dos
requisitos de admissibilidade, em especial a tempestividade.
Denúncia espontânea e Retificação
A discussão está em torno da retificação e pagamento da Guia de Recolhimento
do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP, antes do lançamento (auto de infração),
mas posterior ao Termo de Início. Apesar de, em sede recursal, alegar que “tampouco a denúncia
espontânea que teria o condão de afastar a multa e os juros, instituto este, aliás, nunca defendido
pela ora Recorrente” (fls. 402), é justamente do que se trata o processo, senão vejamos.
Em 28/08/2008, por meio do Termo de Início da Ação Fiscal, a contribuinte foi
cientificada. Em 16 e 17/03/2009, conforme Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade
Social, a Unimed apresentou as GFIPs retificadoras. Em 26/03/2009 houve o recolhimento. Em
30/06/2009 a Contribuinte foi cientificada.
Vale lembrar o Código Tributário Nacional e o Decreto 70.235/1972:
CTN, Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.507 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000639/2009-99

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
DECRETO 70.235/1972, Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; (...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Ainda que se alegue que foi com a Medida Provisória 449, de 03/12/2008, que se
deixou de aceitar recolhimentos e retificações no curso do procedimento de fiscalização, a
apresentação e recolhimento das GFIPs retificadoras surgiram somente em março de 2009.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, estando de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto
nos artigos 2° e 3°, da Lei n° 11.457, de 16/03/2007, e no artigo 293, do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, bem como do artigo 142, do
Código Tributário Nacional (CTN).
Quanto à solicitação feita pela Recorrente, de provimento parcial do recurso para
que a apropriação dos valores recolhidos através das GPS durante o procedimento fiscal amortize
os valores devidos, cabe observar que este Processo Administrativo Tributário não é o veículo
próprio para tal.
Aplicação da Multa do art. 35 da Lei 8.212/1991.
Cabe observar a retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, alínea “c”, do
CTN (fls. 14). Feita a comparação com a multa prevista na MP no 449/2008 (Lei 11.941/2009), a
Autoridade Fiscal demonstra quadro comparativo em tabela.
Todavia, com a revogação da Súmula CARF no 119, DOU 16/08/2021, não há
mais sentido em manter interpretação dissonante ao entendimento do STJ e do próprio
posicionamento da PGFN. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do
devido à época da ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual artigo 35, da Lei
8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de
lançamentos de ofício.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação
entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei 8.212/91 com a
aplicação da multa moratória limitada em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.507 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000639/2009-99

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital